Tribunal: TJES
Processo: 5012074-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012074-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA FIRMINO STANGE - ES33904-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PENA CUMPRIDA EM REGIME ABERTO SEM FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL DE INÍCIO DA EXECUÇÃO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que indeferiu pedido de reconhecimento de cumprimento de pena no período de 21/03/2014 a 18/01/2015.

O agravante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado tentado, com detração de 3 anos, 6 meses e 3 dias de prisão provisória, restando 2 anos, 11 meses e 27 dias para cumprimento em regime aberto.

A defesa alegou que a execução da pena teria se iniciado automaticamente a partir da sentença condenatória, proferida em 20/03/2014, por ausência de casa de albergado, com consequente expedição de alvará de soltura.

Alternativamente, requereu o cômputo do período entre o trânsito em julgado (05/08/2014) e a nova prisão (18/01/2015), sustentando que o agravante estaria em cumprimento da pena em regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da pena em regime aberto pode ser reconhecido automaticamente a partir da sentença condenatória, mesmo sem fiscalização formal; (ii) saber se é possível reconhecer o cumprimento de pena entre o trânsito em julgado e a nova prisão, na ausência de atos executórios formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença determinou expressamente que a guia de execução fosse expedida apenas após o trânsito em julgado, não havendo qualquer comando judicial de início de cumprimento da pena em momento anterior.

A ausência de ato formal de início da execução penal impede o reconhecimento de cumprimento de pena antes da expedição da guia de execução, conforme exige a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores.

A liberdade provisória concedida ao agravante não foi acompanhada de medidas cautelares ou obrigações próprias do regime aberto, não havendo como considerá-la como cumprimento de pena.

O artigo 42 do Código Penal restringe a detração a períodos de prisão provisória, prisão administrativa ou internação, sendo inaplicável ao caso de liberdade provisória sem restrição de locomoção.

A prática de novo delito durante o período que se pretende ver reconhecido como pena cumprida é incompatível com a natureza da execução penal e afasta qualquer possibilidade de acolhimento do pedido.

Quanto ao pedido subsidiário, não há registro de qualquer medida executória após o trânsito em julgado, o que inviabiliza o reconhecimento de cumprimento de pena nesse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A inexistência de ato judicial formal determinando o início do cumprimento da pena em regime aberto, somada à ausência de fiscalização ou imposição de obrigações compatíveis com esse regime, impede o reconhecimento de período de pena cumprida, mesmo após o trânsito em julgado da condenação. A prática de novo delito no período alegadamente executado é incompatível com o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 42

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012074-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PENA CUMPRIDA EM REGIME ABERTO SEM FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL DE INÍCIO DA EXECUÇÃO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que indeferiu pedido de reconhecimento de cumprimento de pena no período de 21/03/2014 a 18/01/2015.

O agravante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado tentado, com detração de 3 anos, 6 meses e 3 dias de prisão provisória, restando 2 anos, 11 meses e 27 dias para cumprimento em regime aberto.

A defesa alegou que a execução da pena teria se iniciado automaticamente a partir da sentença condenatória, proferida em 20/03/2014, por ausência de casa de albergado, com consequente expedição de alvará de soltura.

Alternativamente, requereu o cômputo do período entre o trânsito em julgado (05/08/2014) e a nova prisão (18/01/2015), sustentando que o agravante estaria em cumprimento da pena em regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da pena em regime aberto pode ser reconhecido automaticamente a partir da sentença condenatória, mesmo sem fiscalização formal; (ii) saber se é possível reconhecer o cumprimento de pena entre o trânsito em julgado e a nova prisão, na ausência de atos executórios formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença determinou expressamente que a guia de execução fosse expedida apenas após o trânsito em julgado, não havendo qualquer comando judicial de início de cumprimento da pena em momento anterior.

A ausência de ato formal de início da execução penal impede o reconhecimento de cumprimento de pena antes da expedição da guia de execução, conforme exige a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores.

A liberdade provisória concedida ao agravante não foi acompanhada de medidas cautelares ou obrigações próprias do regime aberto, não havendo como considerá-la como cumprimento de pena.

O artigo 42 do Código Penal restringe a detração a períodos de prisão provisória, prisão administrativa ou internação, sendo inaplicável ao caso de liberdade provisória sem restrição de locomoção.

A prática de novo delito durante o período que se pretende ver reconhecido como pena cumprida é incompatível com a natureza da execução penal e afasta qualquer possibilidade de acolhimento do pedido.

Quanto ao pedido subsidiário, não há registro de qualquer medida executória após o trânsito em julgado, o que inviabiliza o reconhecimento de cumprimento de pena nesse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A inexistência de ato judicial formal determinando o início do cumprimento da pena em regime aberto, somada à ausência de fiscalização ou imposição de obrigações compatíveis com esse regime, impede o reconhecimento de período de pena cumprida, mesmo após o trânsito em julgado da condenação. A prática de novo delito no período alegadamente executado é incompatível com o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 42

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Patrik dos Santos Barbosa, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que indeferiu o pedido de reconhecimento de pena cumprida, no período compreendido entre 21 de março de 2014 e 18 de janeiro de 2015, nos autos da execução penal vinculada à condenação proferida na ação penal n.º 0022997-82.2010.8.08.0048.

O agravante foi condenado à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, sendo reconhecida a detração de período de prisão provisória equivalente a 03 anos, 06 meses e 03 dias, restando 02 anos, 11 meses e 27 dias a cumprir, com regime aberto fixado para o início da execução. Concedeu-se ao réu o direito de recorrer em liberdade e a expedição da guia de execução foi determinada somente após o trânsito em julgado, ocorrido em 05 de agosto de 2014.

O pedido formulado pela defesa no juízo de origem pretende o reconhecimento de que, desde 21/03/2014, o agravante já estava em cumprimento de pena em regime aberto, motivo pelo qual requer que seja computado como pena cumprida o intervalo até 18/01/2015, data de sua nova prisão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, com a condenação proferida pelo Tribunal do Júri e fixação do regime aberto, teve início automático o cumprimento da pena, ainda que em liberdade, especialmente diante da inexistência de estabelecimento penal adequado para o regime imposto. Ressalta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de execução imediata das decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal do Júri, e argumenta que tal entendimento deve ser aplicado também em benefício do réu, ainda que tenha sido concedida liberdade provisória para recorrer.

Afirma ser contraditório reconhecer a execução imediata da pena somente quando a condenação impõe o encarceramento, e rechaçar essa execução imediata quando fixado o regime aberto, o que geraria violação aos princípios da isonomia, imparcialidade e dignidade da pessoa humana. Alega que, por ausência de casa de albergado no Estado, foi expedido alvará de soltura ao agravante para que permanecesse em liberdade.

Em caráter subsidiário, postula o cômputo do tempo de 05/08/2014 (trânsito em julgado) até 18/01/2015 como pena cumprida, por entender que, mesmo nesse período, houve início da execução, com o agravante submetido ao regime aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando o improvimento do recurso interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo 8º Procurador de Justiça Especial, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Patrik dos Santos Barbosa, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que indeferiu o pedido de reconhecimento de pena cumprida, no período compreendido entre 21 de março de 2014 e 18 de janeiro de 2015, nos autos da execução penal vinculada à condenação proferida na ação penal n.º 0022997-82.2010.8.08.0048.

O agravante foi condenado à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, sendo reconhecida a detração de período de prisão provisória equivalente a 03 anos, 06 meses e 03 dias, restando 02 anos, 11 meses e 27 dias a cumprir, com regime aberto fixado para o início da execução. Concedeu-se ao réu o direito de recorrer em liberdade e a expedição da guia de execução foi determinada somente após o trânsito em julgado, ocorrido em 05 de agosto de 2014.

O pedido formulado pela defesa no juízo de origem pretende o reconhecimento de que, desde 21/03/2014, o agravante já estava em cumprimento de pena em regime aberto, motivo pelo qual requer que seja computado como pena cumprida o intervalo até 18/01/2015, data de sua nova prisão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, com a condenação proferida pelo Tribunal do Júri e fixação do regime aberto, teve início automático o cumprimento da pena, ainda que em liberdade, especialmente diante da inexistência de estabelecimento penal adequado para o regime imposto. Ressalta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de execução imediata das decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal do Júri, e argumenta que tal entendimento deve ser aplicado também em benefício do réu, ainda que tenha sido concedida liberdade provisória para recorrer.

Afirma ser contraditório reconhecer a execução imediata da pena somente quando a condenação impõe o encarceramento, e rechaçar essa execução imediata quando fixado o regime aberto, o que geraria violação aos princípios da isonomia, imparcialidade e dignidade da pessoa humana. Alega que, por ausência de casa de albergado no Estado, foi expedido alvará de soltura ao agravante para que permanecesse em liberdade.

Em caráter subsidiário, postula o cômputo do tempo de 05/08/2014 (trânsito em julgado) até 18/01/2015 como pena cumprida, por entender que, mesmo nesse período, houve início da execução, com o agravante submetido ao regime aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando o improvimento do recurso interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo 8º Procurador de Justiça Especial, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA LORENA FIRMINO STANGE:-

Senhoras e senhores, boa tarde.

Cumprimento os desembargadores, a promotora de justiça, os colegas advogados que se fazem presente, os auxiliares do Judiciário e os estudantes que se fazem presente.

Senhores, por incrível que pareça, hoje eu estou aqui praticamente defendendo uma tese na qual a promotoria foi precursora, por incrível que pareça.

Eu estou falando em nome de Patrik dos Santos Barbosa, ele está custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha, cumprindo pena em regime fechado, sob jurisdição do juízo da 8ª Vara Criminal.

Em 20 de março de 2014, esse rapaz foi condenado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, Vara do Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada e a a condenação foi a uma pena de 06 anos e 06 meses de reclusão em regime aberto; porém, em decorrência da detração que foi feita ali no ato da sentença, restavam apenas 02 anos, 11 meses e 27 dias de pena a ser cumprida e, por isso, então, ele foi condenado ao regime aberto.

De fato, em 2015, ele chegou a praticar um outro crime, porém ele ficou em liberdade 09 meses e 29 dias em decorrência da condenação pelo Tribunal do Júri.

Considerando essa realidade, requeri, recentemente, ao Juízo da Execução que esse período de 09 meses e 29 dias em que o Patrik esteve em liberdade, referente a essa condenação, fosse computado como pena cumprida, uma vez que os ministros da Suprema Corte concluíram que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri é suficiente a execução imediata da decisão do corpo de jurados.

Interessante que o membro do Ministério Público, em que pese ser o precursor dessa linha de interpretação, ou seja, a execução imediata da condenação pelo Conselho de Sentença, se manifestou contrariamente ao pedido da defesa, sob o argumento de que o magistrado sentenciante concedeu a Patrik o direito de recorrer em liberdade, de modo que a execução da condenação não teria, então, se dado ali no ato da prolação da sentença.

Contraditório, né? Devo fazer consignar aqui.

O juízo da execução, então, acolhendo a manifestação do membro do Ministério Público, indeferiu o pedido da defesa.

No entanto, senhores, eu quero inclusive deixar até uma crítica, porque é lamentável a incoerência a respeito dessa tese, da interpretação que vem sendo dada a essa tese. Por quê? A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri só é constitucional e soberana quando ela gera o encarceramento? Se uma pessoa é condenada ao regime aberto, mas porque foi concedida a ela o direito de recorrer em liberdade, então, não existe execução imediata?

Porém, senhores, é muito interessante porque como o Supremo já se posicionou a respeito desse tema, no Recurso Extraordinário nº 1.235.340 de Santa Catarina, de Relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez consignar o seguinte: A exibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus vereditos. E ele diz mais: Conforme relatado, o Tribunal considerou válida a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri como decorrência lógica e direta do texto originário da Constituição Federal. Observem isso aqui, independentemente, portanto, de qualquer patamar mínimo ou de qualquer intermediação legislativa, conforme estabelecido no artigo 492 do CPP.

No entanto, senhores, eu peço ainda mais atenção a esse ponto do voto do Relator, do Ministro relator, porque isso aqui responde, inclusive, a crítica que a defesa acabou de fazer quanto ao fato de que ao Patrik não foi reconhecido à execução imediata da pena em decorrência de ter sido dado o direito de recorrer em liberdade. Olha o que o Ministro Relator consigna: Com isso, promoveu-se a harmonização do dispositivo com a jurisprudência dessa Corte anterior a Reforma Legislativa, no sentido de que a execução da pena decorrente de condenação pelo Conselho de Sentença, ainda que sujeita a recurso, ainda que sujeita a recurso, não compromete o princípio da presunção de inocência, dada a força normativa da soberania dos vereditos assegurado pelo texto constitucional.

Senhores, observem. A execução imediata da condenação pelo Conselho de Sentença deve ser respeitada, ainda que aquela condenação esteja sujeita a recurso. Ainda que ao réu tenha sido concedido, obviamente, o direito de recorrer.

Então, o fato de o juízo da 3ª Vara Criminal ter concedido a Patrik o direito de recorrer em liberdade, não obsta o reconhecimento de que naquele ato, com a condenação pelo plenário do júri, se deu a execução imediata daquela sentença, daquela condenação. Essa interpretação deve ser reconhecida, independentemente do total da pena aplicada e da possibilidade de interposição de recurso.

Senhores, é incoerente, é incoerente defender a execução imediata da condenação perante o Tribunal de Júri tão somente quando essa condenação for suficiente para gerar o encarceramento; e inverter essa linha de raciocínio quando a condenação for insuficiente para gerar a prisão. Independentemente de a condenação for suficiente para gerar prisão ou não, a execução, perante o plenário do júri, ela se dá de imediato.

Senhores, é patente a violação ao direito de igualdade, ao direito de equidade processual porque se a interpretação do dispositivo de lei está sendo operada tão somente em prejuízo do condenado, ou seja, tão somente quando gerar o aprisionamento, não há que se falar em igualdade, não há que se falar em equidade, sequer em soberania dos vereditos nas decisões prolatadas pelos jurados.

Então, o que eu gostaria, primeiro ponto aqui, é requerer o reconhecimento, inclusive, me surpreendi negativamente com o posicionamento do Ministério Público, já que na condição de precursor desse tema, tanto ele que batalhou para que as sentenças prolatadas pelo Tribunal do Júri tivesse esse caráter imediato. Então, muito me surpreendi negativamente porque, como fiscal da lei, a interpretação deveria ser o quê? Unânime. Se a condenação pelo Tribunal do jJri gerou a prisão, ok. Em que pese a defesa ter discordado dessa linha interpretativa, mas o Supremo se manifestou nesse sentido.

Mas, então, que a mesma linha de raciocínio, ela seja considerada quando a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri não gere o encarceramento, gere a liberdade, como foi o que ocorreu.

Por isso eu quero consignar o seguinte, se a execução imediata da condenação em plenário é legítima para encarcerar, a mesma linha de raciocínio deve ser considerada quando a condenação não gerar a prisão, em decorrência da sentença condenatória em regime aberto, que foi prolatada pelo Plenário do Júri, o Patrik ficou nove meses e vinte e nove dias em liberdade. E a defesa está buscando reconhecimento desse período como pena cumprida, em decorrência do entendimento recente do Supremo, que consolidou que as condenações pelo plenário geram esse efeito imediato, essa execução imediata.

Independentemente, eu preciso voltar a consignar da quantidade de pena aplicada e se há a possibilidade de se interpor o recurso.

Subsidiariamente também requeri que não sendo o caso de se atender a esse pedido primário, então, que seja considerado como pena cumprida pelo menos até o momento que houve o trânsito em julgado da sentença. Do trânsito em julgado da sentença até o momento em que ele foi preso novamente em 2015. Por quê? Eu solicitei ao juízo da execução que fosse acostada aos autos a assinatura, o termo de assinatura do custodiado no tocante ao início do cumprimento de pena. O juízo não tem essa documentação. O réu, ele não pode, o acusado, o custodiado, não pode ser prejudicado em decorrência de uma falha do Estado. O Estado, o juízo da execução deveria ter o momento lá, o marco inicial, a assinatura dele quanto ao cumprimento da pena dele; e isso não consta no processo. Por mais que a defesa tenha solicitado que esses documentos fossem anexados, não foram anexados e o custodiado não pode ser prejudicado em decorrência.

Por essa razão, senhores, através dessa breve sustentação, peço que o recurso seja conhecido e provido nos moldes de tudo quanto foi postulado em favor de Patrik.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012074-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA FIRMINO STANGE - ES33904-A

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos, após sustentação oral realizada pela Dra. Lorena Firmino Stange.

Após acurada análise das razões ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Patrik dos Santos Barbosa, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu pedido de reconhecimento de cumprimento de pena, no período compreendido entre 21 de março de 2014 e 18 de janeiro de 2015, nos autos da execução penal vinculada à condenação imposta na ação penal nº 0022997-82.2010.8.08.0048, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

A defesa sustenta, em síntese, que, fixado o regime aberto para o início da execução penal, a sentença condenatória proferida em 20 de março de 2014 teria gerado efeitos imediatos, conforme o entendimento jurisprudencial vigente, sendo desnecessária a expedição da guia para se iniciar o cumprimento da pena.

Argumenta que a inexistência de casa de albergado no Estado do Espírito Santo e a subsequente expedição de alvará de soltura reforçariam o caráter executório da decisão, de modo que o período de liberdade vivenciado pelo agravante, entre 21/03/2014 e 18/01/2015, deveria ser reconhecido como tempo de pena cumprido.

Em caráter subsidiário, pleiteia o cômputo da pena a partir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 05/08/2014, até a data da nova prisão, ainda que ausente fiscalização formal. Sustenta que eventual omissão do Estado, em formalizar o início da execução, não pode ser utilizada em prejuízo do condenado.

No entanto, os argumentos defensivos não encontram amparo jurídico.

De início, cumpre destacar que a sentença proferida nos autos da ação penal originária, expressamente, consignou que a guia de execução penal seria expedida, somente após o trânsito em julgado, não havendo determinação de início imediato da execução da pena. Eis o teor do dispositivo sentencial:

“Fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena imposta ao réu, tendo em vista o tempo restante de pena após a detração. Concedo ao réu o benefício da liberdade provisória, tendo em vista o regime inicial fixado e o tempo de pena restante. Determino que a guia de execução penal seja expedida após o trânsito em julgado.”

O trânsito em julgado somente se operou em 05 de agosto de 2014, e, após essa data, também não há nos autos qualquer registro de ato formal de início do cumprimento da pena.

O agravante permaneceu em liberdade sem qualquer medida cautelar, ou obrigação inerente ao regime aberto.

A execução penal exige, como condição de validade, a presença de ato jurídico formal que deflagre o cumprimento da pena — normalmente, a guia de execução penal expedida após o trânsito em julgado, conforme expressa previsão da Lei de Execução Penal (art. 105).

A mera expedição de alvará de soltura, desacompanhada de qualquer controle ou imposição judicial, não configura início da execução.

A tese de que a ausência de casa de albergado autorizaria o cumprimento da pena em liberdade, com efeitos executórios automáticos, também não se sustenta.

A jurisprudência pátria é firme, no sentido de que a ausência de estabelecimento prisional adequado, não supre a ausência de formalização do início da execução da pena.

A defesa invoca, com destaque, o julgamento do RE nº 1.235.340/SC, de relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, para sustentar que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri seria obrigatória, mesmo quando fixado o regime aberto e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Segundo essa tese, a força normativa da soberania dos veredictos conferiria à sentença condenatória do júri aptidão executória imediata.

No entanto, tal precedente não se aplica à hipótese dos autos.

Com efeito, o RE 1.235.340/SC cuida da constitucionalidade da execução provisória de condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, com base na redação conferida ao art. 492, I, "e", do CPP após a reforma legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019. No caso concreto julgado pelo STF, tratava-se de pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo havido expedição imediata de mandado de prisão.

A
ratio decidendi
do julgado está vinculada ao efeito concreto e coercitivo da decisão do júri, o que exige, necessariamente, a imposição de medidas concretas — seja a prisão, seja a imposição de condições do regime aberto.

No presente caso, além de o regime fixado ter sido o aberto, não houve qualquer medida judicial que desse início à execução da pena.

Tampouco se trata de execução provisória, mas sim de execução definitiva, com trânsito em julgado posterior e inércia na formalização do cumprimento da pena.

A execução penal não se opera por presunção, mas por atos formais.

A ausência de medida cautelar, de termo de compromisso, ou de qualquer forma de controle, impede o reconhecimento de cumprimento de pena em regime aberto, ainda que o réu tenha permanecido em liberdade.

Quanto ao argumento de que o Estado não providenciou a assinatura do termo de início de cumprimento da pena, ou outro documento equivalente, trata-se de fato que não pode ser imputado exclusivamente à Administração.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o agravante tenha sido intimado a cumprir obrigações típicas do regime aberto, ou que tenha sido disponibilizada estrutura mínima para tanto.

Não se pode presumir o cumprimento da pena em virtude da inércia da Administração, notadamente quando sequer há registro de comparecimento voluntário do condenado ao juízo da execução, ou tentativa de cumprimento espontâneo.

Ademais, consta dos autos que o agravante praticou novo delito durante o período em que pretende ver reconhecido como cumprimento de pena, conforme registrado no processo nº 0022338-29.2017.8.08.0048.

Tal circunstância, por si só, evidencia conduta incompatível com a disciplina exigida do condenado em regime aberto e afasta, em definitivo, qualquer possibilidade de detração do período de liberdade então vivenciado.

Por fim, o pedido subsidiário — reconhecimento do início da execução penal a partir do trânsito em julgado — igualmente não merece prosperar.

Ausente qualquer ato judicial ou administrativo de início da execução, inexiste marco formal que permita a contagem da pena nesse período.

A liberdade provisória, desacompanhada de restrições, não configura modalidade de cumprimento de pena e não pode ser utilizada como base para detração.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.